Tribunal: TJMT
Processo: 0013945-23.2015.8.11.0042
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013945-23.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGINALDO MAURO SARAIVA - CPF: 769.014.671-68 (APELANTE), SHIRLENE MARA MARTINS DE SOUSA - CPF: 762.437.881-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA DO CRIME – ALEGADA A AUSÊNCIA DE MANSIDÃO NA POSSE DA COISA SUBTRAÍDA – IRRELEVÂNCIA – VERIFICADA A INVERSÃO DA POSSE DO BEM – PRECEDENTES – ALMEJADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA – POSSIBILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DE
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
– LEI 13.654/2018 – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – AGRAVANTE NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A consumação do crime de roubo prescinde da posse mansa sobre a coisa subtraída, bastando a inversão da posse.

A Lei 13.654, de abril de 2018, por ser
novatio legis in mellius
que deixa de considerar o emprego de arma branca como circunstância qualificadora do crime, permite a exclusão da correlata causa de aumento de pena nos crimes praticados antes de sua edição.

Carece de interesse recursal o pedido por afastamento de agravante não reconhecida na sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Tem-se em estima recurso de apelação aforado por
Reginaldo Mauro Saraiva
pretendendo a reforma da sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2°, I, do Código Penal.

A defesa, em suas razões de apelação, requer a desclassificação para a forma tentada do crime de roubo, visto que não se teria verificado sua consumação, diante da inexistência de mansidão na posse da coisa subtraída. Ademais, pretende a exclusão da majorante atinente ao emprego de arma, diante da superveniência de
novatio legis in mellius.
Por fim, assinala a impossibilidade de se aplicar a agravante da reincidência sem certidão de trânsito em julgado da condenação anterior.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o parcial provimento do recurso, apenas para se afastar a mencionada causa de aumento de pena.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o parcial provimento do apelo, para afastar a causa de aumento.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Reginaldo Mauro Saraiva
foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2°, I, do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 08 de junho de 2015, na rua 17, em frente a casa 02, bairro Jardim Florianópolis, nesta Capital, o apelante, mediante grave ameaça exercida com arma branca (uma chave de fenda), abordou a vítima Shirlene Mara Martins de Souza e subtraiu-lhe 01 (um) aparelho celular.

A defesa, em suas razões de apelação, requer a desclassificação para a forma tentada do crime de roubo, visto que não se teria verificado sua consumação, diante da inexistência de mansidão na posse da coisa subtraída. Ademais, pretende a exclusão da majorante atinente ao emprego de arma, diante da superveniência de
novatio legis in mellius.
Por fim, assinala a impossibilidade de se aplicar a agravante da reincidência sem certidão de trânsito em julgado da condenação anterior.

O recurso merece parcial provimento apenas para se afastar a causa de aumento de pena combatida.

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada a partir do auto de prisão em flagrante (fl. 08), do termo de exibição e apreensão (fl. 20) e do boletim de ocorrência (fl. 23).

Para demonstrar a efetiva consumação do crime, transcrevo as provas orais colhidas.

Ouvido em sede inquisitiva o apelante assim se manifestou: “
que confessa que tenha cometido o roubo; que nega que tenha usado chave de fenda ou força para cometer o roubo; que ficaria com o celular para fazer contatos, pois está sem aparelho; que nega que já tenha sido preso
(...)”

Em juízo o réu o réu confessou a prática do ato, alegando que “
no dia estava sob efeito de drogas; que abordou a vítima, puxou a chave de fenda, mostrou e falou ‘me entrega o celular’;
que a vítima entregou o celular
, não encostando na mesma;
que após subtraído o objeto, evadiu-se
, sendo que a vítima saiu correndo atrás do declarante, quando a polícia passou pelo local, que
acabou entrando em um bar para se esconder
, tendo a vítima entrado no local também, oportunidade em que foi preso pela polícia (...); que em sua mochila estavam suas ferramentas de trabalho
.”

Ouvida em juízo, a vítima narrou que:

“(...) estava chegando em sua casa e estava falando ao celular com sua filha, quando passou uma pessoa correndo; que em seguida virou para abrir o portão; que não percebeu que o acusado estava voltando; que enquanto abria o portão e falava com a sua filha ao telefone, sentiu algo nas costelas e o agente falou ‘passa o celular’; que ao olhar o acusado, entregou o celular; que ficou apavorada na hora; que pediu ao acusado o chip, porque sua família mora em Goiás, foi quando o acusado afirmou ‘mandem ir atrás de mim, sua vagabunda, você é uma vagabunda’ (...) que após o acusado sair andando, começou a gritar e correr atrás dele; que quando o acusado se virou, para a COHAB Figueiredo, a polícia ia passando na avenida; que não sabe o objeto que ele utilizou para encostar em suas costas; que ele estava usando uma mochila; que no momento, não sabia o que era, mas depois, já na Delegacia, ficou sabendo que era uma chave de fenda; que após o fato, o acusado entrou num bar e pediu uma dose de pinga; que o dono do bar, quando viu a movimentação, fez um sinal para os policiais que o acusado estava no bar; que o acusado estava com uma mochila com outras ferramentas e o seu celular” (sic).

O policial Alyson Rodrigues de Moraes narrou em juízo que foi acionado pela vítima, tendo saído no encalço do agente e, ajudado por indicações de populares, encontrou-o dentro de um bar, prendendo-o ainda em poder da coisa subtraída, que foi prontamente reconhecida pela vítima.

Pois bem.

Como bem se divisa, não há falar em desclassificação para a forma tentada de roubo, porque a
res
deixou a esfera de vigilância da vítima, dado que o acusado a arrebatou e fugiu, tendo se escondido em um bar, só sendo localizado pela polícia um pouco depois.

Portanto, considerando que a consumação do crime de roubo, nos termos da Súmula 583 do STJ, se perfectibiliza com a inversão da posse do bem, ainda que a esta não seja mansa, não há falar em desclassificação para a forma tentada.

Ainda, reputa-se carente de interesse o pedido de exclusão da reincidência, visto que mencionada agravante sequer foi reconhecida na sentença fustigada.

Por fim, há que se afastar a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, CP, dado que o emprego de arma branca deixou de ser previsto pelo mencionado dispositivo legal a partir da Lei 13.654, de abril de 2018.

Assim, retorno a pena à marca de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, ao mínimo legal.

À vista do exposto, dou
parcial provimento
ao recurso aforado pelo acusado
Reginaldo Mauro Saraiva
apenas para afastar a causa de aumento de pena atinente ao emprego de arma branca (art. 157, § 2º, inciso I, CP), fixando a pena em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, ao mínimo legal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020